Tribunal: STF
Processo: ARE 1485154
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. RECUSA EM FORNECER DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais de Mato Grosso do Sul, que negou provimento à apelação da defesa, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE FORNECER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO – ART. 68 DO DECRETO-LEI 3.688/1941 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO AFASTADA – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 68, DO DECRETO-LEI 3.688/1941 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO AFASTADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO INCABÍVEL – EMBARGOS NÃO PROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante pretende a “declaração de inconstitucionalidade do art. 68 do decreto-lei n. 3.688/41 e, subsidiariamente, a interpretação constitucionalmente adequada do artigo, especialmente do termo ‘autoridade’” (fl. 2, e-doc. 16).



    Alega a “inconstitucionalidade do art. 68 da Lei de contravenções penais face ao direito à autodefesa e silêncio (...) ou para que seja dada correta interpretação constitucional ao dispositivo com a fixação de que seja tido por ‘autoridade’ o delegado de polícia, não qualquer servidor público (‘representante do Estado na ocasião’). (...) O tipo penal em que se condenou o recorrente nas instâncias inferiores consiste em ‘recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência’. Ora, é bastante nítido que ele afronta o direito ao silêncio e à autodefesa consagrado na Carta Magna e na Convenção Americana de Direitos Humanos. É que a autodefesa não se limita à oportunidade de um réu explicar-se em interrogatório, mas compreende também possibilidades negativas. Em suma, pode o cidadão que se achar sob qualquer forma de persecução penal, investigação ou mesmo averiguação, ainda que superficial, negar-se a participar de diligência que ele julgue poder prejudicá-lo. (...) Então, não se pode considerar em crime aquele que se nega a identificar-se a policial militar que, precariamente, exige dados numa abordagem de rua (na prática sem quase nenhuma garantia constitucional, 
sabe-se)” (fls. 3-5, e-doc. 16).



    Estes os pedidos:



    “(...) O recebimento e processamento dos presentes autos;



    Pede-se:



    Que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 68 do 
decreto-lei n. 3.688/41;



    Subsidiariamente, seja dada interpretação constitucional ao referido artigo para excluir policiais militares em abordagem de rua do conceito de ‘autoridade’;



    A consequente absolvição do recorrente, seja pela inconstitucionalidade do artigo ou, na esteira da interpretação constitucionalmente adequada, por ter fornecido os dados à autoridade policial” (fls. 9-10, e-doc. 16).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 18).



    3. Em 20.9.2023, o Presidente da Segunda Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais de Mato Grosso do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento e inexistência de repercussão geral da questão suscitada pelo recorrente (e-doc. 20).



    No agravo, o agravante assevera ter sido prequestionada a matéria da “inconstitucionalidade” do art. 68 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e demonstrada a repercussão geral dessa matéria (e-doc. 22).



    Pede “seja o presente agravo recebido e processado, analisado em juízo de retratação e remetido ao Supremo Tribunal Federal. Pede o provimento do agravo para conhecer do recurso extraordinário e, ao fazê-lo, dar-lhe provimento” (fl. 5, e-doc. 22).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 24).



    4. Em 30.4.2024, determinei fosse oficiado à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 31), que opinou pelo não conhecimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário da defesa, a Segunda Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais de Mato Grosso do Sul afirmou:



    “(...) Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por Plínio dos Santos Pavão, suficientemente qualificado, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, sustentando que a matéria tratada é de repercussão geral e que o acórdão objurgado contrariou o art. 5º, inciso LXIII, da Carta Magna.



    (...) O recurso não preenche o juízo de admissibilidade.



    Inicialmente, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 835.833, fixou o entendimento de que o julgamento das causas submetidas ao rito do Juizado Especial apenas em casos excepcionais traz a discussão acerca de violação direta da Constituição Federal, de maneira que, não preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal – prequestionamento e repercussão geral – impõe-se a inadmissão do recurso extraordinário interposto já na origem. (...)



    Para o Supremo Tribunal Federal, só há o preenchimento do prequestionamento quando houver o efetivo debate constitucional anterior, o que não ocorreu, não se admitindo o instituto do prequestionamento implícito.



    (...) Certo, ainda, inexistir repercussão geral da questão, uma vez não ter sido realizado pelo recorrente o cotejo analítico de dissídio jurisprudencial a respeito, nem indicando em que de fato constituiria, limitando-se a fundamentação da preliminar a considerações genéricas.



    Sendo assim, diante do óbice imposto pelo julgamento do Agravo n. 835.833 (Tema 800), da ausência de prequestionamento e da inexistência de repercussão geral do tema, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I e V, do Código de Processo Civil” (e-doc. 20).



    6. A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenham mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DEOMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    7. Ainda que fosse superado esse óbice, como ressaltado no parecer da Procuradoria-Geral da República, não houve argumentação expressa nas razões do recurso extraordinário no sentido de demonstrar quais dispositivos constitucionais teriam sido contrariados:



    “(...) As razões de agravo não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário, seja pela não demonstração de violação direta a dispositivo constitucional, ou, ainda, pela ausência de efetiva demonstração da repercussão geral. 



    A questão debatida na origem foi resolvida com apoio na legislação infraconstitucional; a sua crítica pressupõe formar convicção diferente sobre a regulação disposta em normas infraconstitucionais (notadamente de natureza penal). Em hipóteses análogas, o STF não vê aí debate adequado à instância extraordinária. 



    Aliás, o recurso extraordinário interposto sequer indicou qual dispositivo constitucional restou violado pelo acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Mato Grosso do Sul, limitando-se à citação genérica de conceitos jurídicos indeterminados, princípios gerais e específicos (v.g. ‘direito ao silêncio’, ‘direito à autodefesa’, ‘princípio da taxatividade’, ). (...)



    A par da ausência de violação direta à Constituição Federal, também não merece conhecimento a irresignação no que tange à repercussão geral. Isso porque a despeito da existência de tópico próprio, o recurso interposto deixou de efetivamente demonstrar o preenchimento do referido pressuposto processual específico. 



    Como é sabido, ‘de acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto’ (STF – AgRg-AI 793134, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 01.10.2010). (...).



    Nas razões recursais não se indicou os motivos específicos que justificariam, no processo em exame, o reconhecimento de repercussão geral da referenciada controvérsia constitucional, extravasando com isso os limites subjetivos do processo” (e-doc. 34).



    8. Dispõe-se na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.



    No recurso extraordinário, o agravante não demonstrou, de forma objetiva e expressa, dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e se decide que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 182. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.485.420-AgR, de minha relatoria, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTOQUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.354.086-AgR, de minha relatoria, PLENÁRIO, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2016. ADMINISTRATIVO. VPNI. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 102, NA QUAL ESTARIA FUNDAMENTADO O RECURSO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIADE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (RE n. 819.458-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora